Tribunal: STF
Processo: ARE 1365570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. QUADRO DE OFICIAIS DA SAÚDE (QOS). PSICÓLOGO. ELIMINAÇÃO EM TESTE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA (TCF). RESISTÊNCIA CARDIORRESPIRATÓRIA (CORRIDA). PREVISÃO LEGAL (LEI ESTADUAL N.º 5.301/69), EDITALÍCIA (EDITAL DRH/CRS Nº 09/18 / QOS 2019) E REGULAMENTAR (RESOLUÇÃO Nº 4.642/17). LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A acessibilidade aos cargos públicos é condicionada ao preenchimento dos requisitos fixados em lei, conforme dispõe o art. 37, I, da Constituição Federal. Nesse contexto, a Lei nº 5.301/69 – Estatuto dos Militares de Minas Gerais – prevê que o ingresso na carreira militar será feito de acordo com as normas regulamentares próprias, e estabelece, dentre as condições para o ingresso, a exigência de saúde e aptidão física (art. 5º, incisos VII e IX).



    2. A realização do Teste de Capacidade Física (TCF), direcionada a todos os candidatos para ingresso na PMMG, enquanto fase obrigatória dos respectivos certames, encontra amparo na Constituição da República, na Lei Estadual n.º 5.301/69, na Resolução nº 4.642/17 e no Edital do concurso.



    3. Referida exigência não fere o princípio da razoabilidade, na medida em que, além de se tratar de exames mínimos de resistência muscular e cardiorrespiratória, aplicáveis, indistintamente, a todos e quaisquer candidatos ao ingresso nas fileiras da Polícia Militar - dentre eles, os do Quadro de Oficiais da Saúde (QOS) -, fato é que o art. 13, §13, da Lei Estadual nº 5.301/69 (reproduzido no item “3.3” do Edital), prevê, ainda, que, em circunstâncias especiais ou extraordinárias, o Oficial poderá ser aproveitado na atividade-fim da Corporação.



    4. Desse modo, a despeito de o Oficial Psicólogo exercer, tipicamente, atividade de natureza intelectual, não se pode olvidar que, tal como os Praças e Oficiais de comando, após aprovação no certame, igualmente integrará os quadros da Instituição Militar, podendo, em casos excepcionais, inclusive, ser destacado para a atividade-fim, daí porque não há razões para se cogitar de ilegalidade o ato que contraindicou a impetrante no teste físico.



    5. Conferir tratamento diferenciado à candidata, em detrimento dos demais candidatos em situação idêntica (aspirantes ao provimento de cargo no Quadro de Oficiais da Saúde da PMMG), configura ofensa ao princípio da isonomia, que norteia a realização dos concursos públicos, o que não deve ser tolerado"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXX, e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente